Tribunal: TJBA
Processo: 0515003-56.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0515003-56.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COCA COLA INDUSTRIAS LTDA e outros

Advogado(s)
:
JOAO LOYO DE MEIRA LINS

APELADO: MARIA ANGELINA GOMES RIBEIRO

Advogado(s)
:
RONALDO SAFIRA ANDRADE

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTENTE. INADEQUADO MANEJO DOS EMBARGOS PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos
em face de acórdão proferido
em apelação cível, com alegação de omissão no julgado,
no que toca
ao comportamento
da vítima
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência dos supostos vícios de omissão
,
contradição e obscuridades.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos declaratórios não se prestam
à rediscussão de matéria já decidida, sendo inadmissível sua utilização como meio de rejulgamento,
e ainda que voltados ao prequestionamento devem observar os limites traçados no art. 1.022 do Código de Ritos.

4.
O recorrente pretende, em verdade, a reforma do pronunciamento, veiculando argumentos que revelam seu inconformismo
diante da conclusão d
este colegiado.

5. No caso em análise, não se vislumbra qualquer vício de omissão no acórdão embargado, que examinou detidamente os fatos descritos e normas aplicáveis, fundamentando adequadamente a hipótese de conduta indevida do embargante apta a ensejar a obrigação de indenizar.

IV. Dispositivo

6.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0515003-56.2019.8.05.0001
, em que figuram como embargante Norsa Refrigerantes S/A e embargada Maria Angelina Gomes Ribeiro.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e não acolher os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

JR20